Tribunal: TJMT
Processo: 0007808-56.2015.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007808-56.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento particular, Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PAULO JORGE ELIAS FERRONATO - CPF: 010.289.621-69 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – PENA DE MULTA EM DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA APLICADA NA SENTENÇA – OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO 33 TCRR/TJMT – READEQUAÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

1) Impõe-se a redução da pena de multa fixada na sentença, se ela foi fixada acima do mínimo legal, de forma desproporcional à pena privativa de liberdade, em observância à jurisprudência e ao Enunciado Orientativo n. 33da TCCR/TJMT.

2) Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Paulo Jorge Elias Ferronato
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0007808-56.2015.8.11.0064 - 636858, pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito, consistente em prestação de serviço à comunidade, bem como ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, pela prática do delito previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter
a redução da pena de multa para o mínimo legal,
alegando que o
quantum
foi desproporcional com a pena privativa de liberdade fixada (Id. 63843498).

Em contrarrazões, o Ministério Público

pugna pelo
provimento
do recurso defensivo (Id. 63843500).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, é pelo provimento do recurso, para que seja readeaquada a pena de multa
(Id. 66111471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa postula pela reforma da sentença, tão somente para que seja reduzida a pena de multa,

alegando que o
quantum
foi desproporcional com a pena privativa de liberdade fixada.

De início, importa registrar que são incontroversos nos autos a autoria e a materialidade delitiva, tanto que não foram objeto de questionamento no recurso, insurgindo a defesa apenas com relação à pena de multa imposta.

Passo, então, à análise recursal.

Segundo entendimento consolidado da doutrina e jurisprudência pátria, a reprimenda pecuniária, quanto à fixação do número de dias-multa aplicáveis ao caso, deve observar os mesmos critérios da sanção corporal.

Eis os julgados dessa Corte de Justiça,
verbis:

“EMENTA–
APELAÇÃO

CRIMINAL
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – (...)POSTULADA A
REDUÇÃO
DA
PENA
DE
MULTA
IMPOSTA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.(...) Na aplicação da
pena
pecuniária, o número de dias-
multa
deve guardar proporcionalidade com a
pena
privativa de liberdade imposta, enquanto o seu valor unitário deve ser fixado de acordo com as condições econômicas do condenado.”(
N.U 0001300-54.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020).

“
APELAÇÃO

CRIMINAL
(...)
REDUÇÃO
, DE OFÍCIO, DA
MULTA
RELATIVA AO ROUBO –
DESPROPORCIONALIDADE
– ENUNCIADO 33, TCRR/TJMT (...) Evidenciada a marcante
desproporcionalidade
entre a
pena
privativa de liberdade e a
pena
de
multa
, reajusta-se ex officio esta última. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 33da TCCR/TJMT.(...)”.
(N.U 0004251-48.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).

Nesse sentido, é o Enunciado 33, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017,
verbis:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

Nos termos do art. 49, do Código Penal, a pena de multa consiste no pagamento de valor ao fundo penitenciário e será fixada na sentença em dias-multa, sendo no mínimo 10 e no máximo, 360 dias-multa.

No caso dos autos, observa-se que a pena privativa de liberdade foi fixada em 06 (seis) meses de detenção – mínimo legal – e a pena pecuniária em 40 (quarenta) dias-multa – acima do mínimo legal –, de modo que não foram observados os mesmos critérios aplicados na dosimetria da pena privativa de liberdade, dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Desse modo, tendo em vista a desproporcionalidade entre a pena corporal e a pena de multa fixada na sentença em 40 (quarenta) dias-multa, impõe-se a redução para o mínimo legal, qual seja, 10 (dez) dias-multa.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer ministerial,

dou provimento
ao recurso
interposto por Paulo Jorge Elias Ferronato para reduzir a pena de multa fixada na sentença para 10 (dez) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021